Tribunal: TJDFT
Processo: 0715495-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715495-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMABILE APARECIDA PACIOS AGRAVADO: ALEXANDRE TAVARES CASALI, LUCIANA CAMARGO CASALI D E S P A C H O Amabile Aparecida Pacios interpôs agravo interno da decisão de ID no 71240078. Por isso, intime-se a parte agravada para se manifestar, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator em substituição